Tribunal: STJ
Processo: 1149493-25.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925777 - SP (2025/0159472-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO
ADVOGADOS
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC E 259, §4o DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do CPC
e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial do
STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
03/12/2025
09/12/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 07e58ee9-c1df-4292-b695-e6189705a2d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925777 - SP (2025/0159472-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO
ADVOGADOS
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC E 259, §4o DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do CPC
e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial do
STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGNALDO PAIVA RODRIGUES
FILHO contra o acórdão que não conheceu o agravo em recurso especial nos termos da
seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO.
DANOS
MORAIS.
NECESSIDADE.
REEXAMEFÁTICO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análiseda mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 579).

Em suas razões, o agravante defende que a
não se aplica à
Súmula no 7/STJ
espécie e que os arts. 422, 186 e 927 do Código Civil; 6° e 14 do Código de Defesa do
Consumidor e 926 do Código de Processo Civil foram afrontados na origem.
Documento eletrônico VDA52219163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 969f7121-b683-4cda-a1cd-7d400b11ef81

Impugnação às e-STJ fls. 601/613.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido." (AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 1.885.666/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade de
agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC." (AgInt no

Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025,
DJe de
.
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg n. 1.240.495/MS, Corte Especial,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso especial,
com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento nos artigos 1.021, § 4o, CPC e 259, §4o do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52219163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 969f7121-b683-4cda-a1cd-7d400b11ef81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.777 / SP
Número Registro: 2025/0159472-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11494932520238260100 1149493252023826010050000 20240000775930 20240000882033
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO
ADVOGADOS : RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO
ADVOGADOS : RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
Documento eletrônico VDA52998971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:26
Código de Controle do Documento: fd7a792b-63b5-41fc-b6e0-e44bfec337a5

DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:26
Código de Controle do Documento: fd7a792b-63b5-41fc-b6e0-e44bfec337a5